Tribunal: TJSP
Processo: 2080791-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. Decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do tratamento em clínica próxima à residência do Agravado, que foi descredenciada pela Agravada. Descredenciamento sem observância do disposto nos artigos 17, §1o, da Lei 9.656/98. Indicação pela ré de profissionais credenciados. Dever de comprovar a equivalência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. Decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do tratamento em clínica próxima à residência do Agravado, que foi descredenciada pela Agravada. Descredenciamento sem observância do disposto nos artigos 17, §1o, da Lei 9.656/98. Indicação pela ré de profissionais credenciados. Dever de comprovar a equivalência de qualidade e de aptidão técnica nos moldes da oferta originalmente contratada não observada. Possibilidade de prejuízo pela paralisação e/ou modificação da terapia indicada ao paciente com necessidade permanente a tratamento contínuo. Decisão mantida. Recurso não provido.